Tribunal: STF
Processo: HC 258776
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Clederson Viana Alves em favor de Merivaldo dos Santos Moura contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.001.528/RO, assim ementado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 10)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente teve indeferido seu pedido de cumprimento de pena em âmbito domiciliar, para tratamento de saúde.



    Afirma que o paciente, de 54 anos de idade, apresenta hipertensão, transtornos e dores no joelho e usa medicamentos controlados. (p. 3)



    Sustenta que está recolhido em cadeia pública que funciona como presídio, cujo setor de saúde não seria suficiente para atender demandas de média e alta complexidade. Colho das razões da inicial:



    “Vejam que, assim como em praticamente todas as unidades prisionais de pequeno e médio porte do país, o setor de saúde não possui plantão presencial no período noturno e nos fins de semana, ou seja, a depender da situação de saúde, se ela ocorrer durante o período noturno (noite/madrugada) ou aos fins de semana/feriado, o atendimento será precário e lento, sendo que, em muitos casos a demora no atendimento pode significar o agravamento da doença ou até mesmo um resultado fatal”. (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida em regime domiciliar. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Como se vê, o Tribunal de origem consignou que o apenado se encontra estabilizado e sem queixas severas que determinem abordagens mais acentuadas sob a expressão de possíveis acompanhamentos por profissionais especializados e/ou medicamentos de alto custo, estando em controle adequado neste ambiente prisional.



    Ademais, pontua que não há indícios de que seu quadro clínico seja absolutamente incompatível com o tratamento disponibilizado pela Unidade Prisional e que o prontuário médico demonstra que o reeducando recebe acompanhamento médico regular, sem qualquer comprovação documental que ateste a necessidade de cuidados especiais.



    Esse entendimento está alinhado com a jurisprudência estabelecida por esta Corte, segundo a qual a prisão domiciliar humanitária pode ser concedida ao apenado, desde que se comprove que ele sofre de moléstia grave e que o estabelecimento penal não dispõe da assistência médica necessária para o tratamento adequado de sua saúde. No entanto, conforme se extrai do trecho acima transcrito, esse não é o caso dos autos”. (eDOC 10, p. 5)



    Conforme laudo médico de 8.6.2024 (eDOCs 3, 4 e 7) o paciente sofre de hipertensão, dores nos joelhos e dislipidemia, com tratamento medicamentoso no ambiente prisional. De acordo com os laudos, não há moléstia grave ou que gere emergência médica.



    Consta do eDOC 8 encaminhamento do paciente para tratamento cirúrgico, datado de 12 de maio de 2025. Como tal data é posterior à da impetração do habeas corpus no STJ, certamente a situação não foi analisada pelo Tribunal ou mesmo pela instituição prisional de origem, o que impede sua apreciação por esta relatoria. De qualquer forma, a realização da cirurgia não exigiria a prisão domiciliar ao fim do período pós-operatório.



    Logo, não preenchido o requisito legal da doença grave (art. 117, II, da LEP), não faz jus o paciente ao cumprimento de pena em âmbito domiciliar. Nesse sentido, confiram-se os julgados:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PERÍCIA – COMPROVAÇÃO – DEBILIDADE – PRESCINDIBILIDADE. Uma vez assentada a inexistência de doença grave a inviabilizar ao paciente tratamento no estabelecimento prisional, mostra-se ausente demonstração da imprescindibilidade da realização de perícia. PRISÃO DOMICILIAR – EXCEÇÃO – INOCORRÊNCIA. O cumprimento da pena em regime domiciliar constitui providência excepcional, a exigir o enquadramento da situação do paciente nos casos previstos no artigo 117 da Lei nº 7.210/1984”. (HC 167.781, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.7.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Organização criminosa. Tráfico internacional de drogas. Lavagem de dinheiro. Comércio de armas. 3. Prisão domiciliar. Ao contrário do que tenta convencer a defesa, os exames clínicos apresentados não descrevem doenças graves a ponto de causar extrema vulnerabilidade do paciente. 4. Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 5. Agravo desprovido”. (HC 245.575 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2024)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente